Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-86.2022.8.11.0053
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001525-86.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIVINO SOARES DE AMORIM - CPF: 571.529.931-49 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
ARGUMENTOS
DA SENTENÇA DEVIDAMENTE
IMPUGNADOS.
PRELIMINAR REJEITADA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.

CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E OFENSOR.
EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.

2.
Q
uando
o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser

conhecido

diante
do
Princípio
da
Dialeticidade
.
Contudo, a
simples
repetição
dos
argumentos

já

utilizados
pela
parte

recorrente
no
juízo

a quo
,
por

si

só
,
não
viola o
pr
incípio
da
dialeticidade
,
desde
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

tenham

sido

corretamente

impugnados
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da
culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita. A ausência de quaisquer evidências de dano decorrente d
as
supostas interrupções do fornecimento de energia elétrica, aliad
a
ao ajuizamento de inúme
ras ações indenizatórias
com a
mesma causa de pedir próxima e o mesmo pedido
(fracionamento
de ações
)
,
não autoriza
a majoração do
valor da indenização por
dano moral
.

4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advoca
tícios
,
estes

fixados

em
R$
5
00
,00
, com
fulcro
no art. 85, § 8o
,
do CPC,
tendo

em

conta
o valor da
condenação

fixada
(R$
1.000
,00
), pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001525-86.2022.8.11.0053

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LE
VERGER

Recorrente
:
VALDIVINO SOARES DE AMORIM

Recorrido
:
ENERGI
SA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

VALDIVINO SOARES DE AMORIM
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença

proferida
no ID 172447174.
R
econheceu
a
falha

na

prestação
de
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica
e
condenou
a parte
recorrida
a
pagar
a
quantia
de R$ 1.000,00 a
título
de
danos

morais
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado

no ID172447175.
Aduziu
que

a
condenação

fixada

na

sentença
se
mostra

irrisória
,
haja
vista a
má

prestação
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

com

sucessivas

interrupções
.
R
eque
reu
a
majoração
do
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
.

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 172447179.
P
reliminarmente,

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e

arguiu
a
ausência
de
dialeticidade
do
recurso
.
No mérito, a
duziu
que as
interrupções
de
e
nergia

foram

casos

isolados
,
por
tempo
ínfimo
e decorrentes de

razões

climáticas
,
caracterizando hipótese de

força

maior
.
R
equereu
a
manutenção
do
decisum
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Po
der

Judiciário
.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o do CPC.

No caso em análise,
o
recorrente se apresentou como sendo “lavrador” (Petição Inicial, ID 172446695
), situação que não foi objeto de impugnação específica, nem desafiou qualquer prova em contrário.

Nas contrarrazões, a parte recorrida impugna a concessão do benefício, mas resume-se a fazer alegações genéricas, desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo.

Assim, milita em favor da parte a presunção de veracidade de suas alegações, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(..) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

Portanto, estando os pressupostos legais presentes, o deferimento da justiça gratuita
se impõe
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Neste

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPR
ODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princ
ípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firm
ado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

des
cumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/20
18,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

r
eprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sent
ença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

int
erno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

No
presente

caso
,
mesmo

que
fosse a
hipótese
de simples
repetição
dos
argumentos

já

utilizados

nas

instâncias

infer
iores
,
esse

fato
,
por

si

só
,
não
viola o
Princípio
da
Dialeticidade
,
eis
que,
diferente
do
alegado n
as

contrarrazões
,
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

foram

especificamente

impugnados
pela parte
recorrente
.

Desse

modo
,
considerando
que no
present
e

caso

foi

observada
a
dialeticidade
,
assim

como

preenchidos

os

demais

pressupostos
de
admissibilidade
,
sendo

ainda
a parte
recorrente

beneficiária
da
gratuidade
da
justiça
,
merece

ratificação
a
admissibilidade

já

realizada

pelo

juízo

a quo
(ID172447180),

razão
pela
qual

conheço

d
o
recurso
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

No que
diz

respeito

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econôm
ica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
R
azoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...)
RESPONSABILIDADE CIVIL.
(...)
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
tenho
que
o
val
or
arbitrado

na

sentença

não

deve

ser

modificado.

Muito p
elo contrário
,
verifico
que
a reclamação
pod
eria ter sido julgada
improcedente
,
porquanto: a)

não

foi

demonstrado

o

dano

ale
gado
pel
o consumidor
,
que

trouxe para o
s
autos
apenas

algumas

mensagens
de
voz

e vídeos, nos quais
não se pode verificar qual a sua relação
com o
recorrente
e muito menos quem realizou as gravações; b) não

ficou

evidenciado
de forma
mínima

que
o

reclamante

foi
, de
fato
,
alvo
das
alegadas

interrupções
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,
po
is os

protocolo
s
de
reclamação
apresentados referem-se a
diversas

Unidades

Consumidoras
,
EXCETO
a do
próprio

recorrente
,
qual

seja
,
a
UC no 6/1060354-6
; c) por fim,
ao
se
realizar
simples
consulta

pelo
CPF do
reclamante
no
sistema
do
PJe
, é
possível

constatar

inúmeras

demandas

ajuizadas

por

ele

tendo

por

objeto
a
busca
de
indenização

por dano
moral
decorrente
de
supostas

interrupções
de
energia

elétrica
,
hipótese

esta
que
aponta
para um
possível

excesso

ou abuso do direito de ação
, reconhecido na sentença impugnada, com
o
um
dos
fundamentos
para
ter

arbitrado
a indenização em valor reduzido
.

Dessa
forma,
não
há
nada

nos
autos

que
pudesse

justificar o deferimento da
indenização

por dano moral.
T
odavia
,
em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus,
cabe

aqui apenas manter o valor

no
patamar

fixado

na

sentença
(R$1.000
,00
)
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95,
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno

a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que

fixo

em
R$
5
00,00, com
fulcro
no art. 85, § 8o
,
do CPC,
tendo

em

conta
o valor da
condenação

fixada
(R$
1
.000
,00
),
observando
-se o
disposto
no art. 98, §
§ 2o e 3
o
,
do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023